Tribunal: TJDFT
Processo: 0749540-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749540-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCL COMERCIO DE AREIA E TRANSPORTADORA LTDA - ME AGRAVADO: CASSIO DONIZETE FEDERIGHI D E C I S Ã O Ante a situação de impedimento que verifico neste momento, redistribuam-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator